Tribunal: STF
Processo: HC 209726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex de Brito Pellarin e Juliano Pellarin, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC 682.959/SP, reduzindo as reprimendas dos pacientes para 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, mantido o regime semiaberto.



    A impetrante narra que



    “[o]s pacientes foram processados e ao final em primeira instância condenados a pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 10 dias multa, como incurso no art. 180, § 1º do Código Penal. 



    Inconformado com a r. decisão prolatada pelo digníssimo juiz a quo de fls. o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação e no julgamento realizado pela Colenda 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime deram provimento ao recurso Ministerial, redimensionando as penas para 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias multa em regime inicial semiaberto.”



    A impetrante sustenta, em suma, a viabilidade do regime aberto, tendo em conta que o crime não envolveu violência ou grava ameaça.



    Destaca as condições pessoais favoráveis aos pacientes, vale dizer, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Aponta violação às Súmulas nº 718 e 719 da Corte, bem assim do disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” c/c art. 59 ambos do Código Penal, aludindo à ausência de fundamentação apta a justificar a imposição do regime semiaberto.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC 682.959/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator no STJ assim consignou a respeito da fixação do regime semiaberto:



    “Na hipótese,, apesar de as penas aplicadas serem inferiores a 4 anos de reclusão o Tribunal estadual ressaltou a especificação e o elevado valor do produto receptado, proveniente de crime de roubo majorado, para valorar negativamente a culpabilidade dos acusados. 



    Nesse sentido, o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justifica, em consonância com o art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP, a fixação do semiaberto.”



    Os fundamentos lançados na decisão monocrática não revelam descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 



    Perfilha esse entendimento: 



    “[H]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base” (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). No mesmo sentido o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente